Tribunal: TJDFT
Processo: 0729820-93.2024.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pelo autor contra a sentença que extinguiu ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono. O recorrente sustenta que a sentença deu interpretação equivocada às normas legais, alegando que a extinção por falta de andamento deve ser precedida de intimação pessoal da parte, conforme o art. 485, § 1o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo por abandono pode ocorrer sem a intimação pessoal da parte; e (ii) estabelecer se a intimação eletrônica pode ser considerada como intimação pessoal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Do exame dos autos observa-se que o recorrente não atendeu a determinação judicial, deixando transcorrer o prazo sem cumprir integralmente o comando, não juntando aos autos a guia de recolhimento das custas complementares.
4. Regularmente intimado, o autor deixou transcorrer in albis o prazo, sendo fixado novo prazo para promover o andamento do feito, sob pena de extinção por abandono, que também não foi atendido.
5. A Lei no 11.419/2006, em seus arts. 5o, § 6o e 9o, § 1o, prevê que a intimação eletrônica viabilizadora do acesso à íntegra do processo correspondente será considerada vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais.
6. Não há violação do art. 485, § 1o, do CPC, quando o recorrente está devidamente cadastrado como “parceiro para expedição eletrônica”, conforme as normas legais de regulamentação da matéria.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: art. 485, III, § 1o, do CPC; arts. 5o, § 6o e 9o, § 1o, da Lei no 11.419/2006.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 1889009, 07162428420248070000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, j. 4/7/2024; Acórdão 1825634, 07141140220228070020, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, j. 29/2/2024.

r